Tribunal: TJDFT
Processo: 0706559-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INDICADA PELO AGRAVADO. CONFIGURADA. SEM ALTERAÇÃO DO JULGAMENTO. OMISSÃO APONTADA PELO AGRAVANTE. NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO.

1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.

2. Recurso do agravado. A litigância por má-fé é caracterizada pelo uso indevido do regular exercício do direito de ação constitucionalmente assegurado (art. 5o, LV, da CF), associado à conduta dolosa intencional de ludibriar o julgador. Hipóteses não constatadas.

3. Recurso do agravante. Demonstrado que a questão suscitada foi expressa e devidamente analisada no acórdão, rejeitam-se os embargos.

4. Deu-se parcial provimento aos embargos declaratórios do agravado, para sanar a omissão, sem alteração do resultado. Rejeitou-se os embargos declaratórios do agravante.